Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724081-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO SOUSA RAMOS PACIENTE: FABIO SOUSA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, instruído com pedido liminar, impetrado em benefício de Fábio Sousa Ramos, insurgindo-se contra decisão que fixou medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; proibição de contato com a ofendida; e proibição de frequentar a parada de ônibus em frente ao condomínio SRI2o édito emanado pelo magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. Sustenta que o simples fato do paciente tentar acenar para a vítima ou “tentar puxar conversas” não podem ser elementos percursores para caracterizar o crime de perseguição do art. 147-A, do Código Penal, especialmente quando o paciente é absolutamente incapaz (interditado). Destaca que o pedido chancelado pelo poder judiciário, inclusive com ameaça de prisão preventiva, é de total inobservância dos preceitos contidos na Lei Federal no 13.146/2015, no sentido de que o portador de deficiência tem o direito de não sofrer qualquer espécie de discriminação. Assevera que o paciente é portador de doença mental e tem condição cognitiva de uma criança de 3 anos, sendo interditado definitivamente e acompanhado no ambulatório de psiquiatria do Hospital das Forças Armadas, em uso de medicação controlada. Destaca que se porventura a genitora/curadora proíba o acesso do paciente à rua, o dano mental do paciente poderia progredir, pois mantém rotina de sair à rua, conversar com quem não o discrimina e fazer coisas dentro da sua limitação. Assim diante do forte receio da prisão preventiva que pode ser deferida pelo requerimento da vítima é que impetra o presente habeas corpus. Assim, requer a concessão de liminar para rever a decisão que pode gerar eventual prisão preventiva do paciente que é doente mental e interditado. No mérito, a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante, em síntese, busca a concessão de liminar para que seja alterada a decisão que fixou medida protetiva contra doente mental interditado, por entender que ele não tem condições de comensurar as restrições impostas. A referida decisão está alicerçada nos seguintes termos (ID 60208013): “(...) O parágrafo 1o, do artigo 19, da Lei no 11.340/2006 dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. A presente ocorrência policial tem por objeto a(s) infração(ões) penal(is) de injúria, de lesão corporal, de ameaça, de vias de fato, de violência psicológica contra a mulher e de dano. Consta do termo de declaração da vítima: “(...) vem sendo perseguida rotineiramente pelo seu vizinho/autor. FÁBIO SOUSA RAMOS, nos dias, horários e endereços mencionados. Que. por volta de agosto de 2023 (não soube especificar o dia e horário) , FÁBIO começou a seguir a declarante, sempre que ela ia para a academia. Que FÁBIO demonstrava saber exatamente os horários em que a declarante frequentava a academia. Que, além disso, a declarante percebeu estar sendo seguida por FÁBIO em uma outra ocasião, cuja data não sabe precisar, quando se encontrava sozinha. em direção a um barzinho, onde iria assistir um :jogo de futebol com um amigo. Que FÁBIO seguiu a declarante até o local e somente parou de persegui-la, quando esta se encontrou com o amigo, que passou a fazer companhia a ela. Que, em outra oportunidade, cuja data não sabe precisar, quando estava saindo do Mercado Veneza, no Cruzeiro, pediu um motorista do aplicativo UBER, o qual demorou uns 3 minutos para chegar ao local solicitado. Que FABIO estava no local, observando a declarante, e, enquanto o motorista do aplicativo não chegava, ela ficava andando em formatos de "zigzag" para despiste-lo, por medo do que pudesse acontecer. Que, contudo, FÁBIO continuava a seguir a declarante, a qual, inclusive, aumentou a velocidade dos seus passos. Que, logo depois, no entanto, chegou o veículo solicitado do aplicativo, e sendo assim, a declarante entrou no interior do veículo e foi embora para sua residência. Que está se sentindo perseguida por FÁBIO e não sabe o que fazer. Que as perseguições têm se intensificado, pois, no começo, FÁBIO apenas a observava, mas, de lá para cá, ele a tem seguido constantemente tentando puxar conversas (...)”. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo necessária a intervenção judicial para a proteção da vítima. Saliento, por oportuno, que a intenção da Lei no 11.340/2006 é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual se permite que o magistrado conceda as medidas que julgar pertinentes. Desse modo, com fulcro no art. 22 da Lei no 11.340/2006, DEFIRO em parte o pedido da ofendida, OFENDIDA: GABRIELA FIGUEIRO FERNANDES JALES, para DETERMINAR ao OFENSOR: FABIO SOUSA RAMOS, a contar desta data, enquanto persistir a situação de risco para a ofendida ou para seus dependentes: a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a OFENDIDA, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais e qualquer outro meio de comunicação; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR o seguinte endereço: PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO CONDOMÍNIO SRI 2, SUDOESTE, BRASÍLIA, DF. EM FRENTE AO BAR DA UNI E AO LADO DO HFA. Considerando-se a informação trazida pelo Ministério Público de que o ofensor tem doença mental e se sujeita aos cuidados de sua genitora (segundo o parecer: "No Laudo Psicológico (0742892-23.2024.8.07.0016, Id: 197578533), datado em 8 de outubro de 2021, consta que o autor é deficiente mental (Retardo Mental Moderado)"), DEFIRO o pedido de intimação também da genitora do ofensor, para que ele tome ciência e cumpra as medidas protetivas ora deferidas. O requerido fica advertido que o descumprimento das medidas protetivas aqui impostas, poderá acarretar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do parágrafo único do art. 312 c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sem prejuízo de vir a responder pelo crime do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Cientifique a vítima de que em caso de descumprimento das medidas deferidas, poderá procurar a delegacia de polícia mais próxima, dirigir-se ao Ministério Público, Defensoria Pública ou ao Cartório deste Juízo, a fim de comunicar o descumprimento e requerer as providências cabíveis. A vítima e o suposto ofensor poderão contactar a Secretaria da Vara via Whatsapp a ser fornecido quando de suas intimações, bem como por meio do Balcão Virtual, nos termos da Portaria Conjunta n. 64 de 11/05/2022. Intimem-se o ofensor pessoalmente e na pessoa de sua genitora, conforme especificado acima, com urgência, e a ofendida por meio de telefone, WhatsApp ou Oficial de Justiça. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a vítima, ficando esta advertida para manter seu endereço e telefone atualizados, para que comunique ao juízo sobre eventual reconciliação que houver com o requerido, bem como que eventual não comparecimento às audiências a serem designadas por este Juízo, poderá ser arbitrada multa e pagamento referentes às custas pelas diligências efetuadas para sua intimação, bem como possibilidade de revogação das medidas protetivas eventualmente deferidas, em virtude de sua desídia. Caso a vítima trabalhe, deverá informar seu endereço de trabalho. Considerando que não há nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o requerido seja hipossuficiente financeiramente, o mesmo deverá ser informado, quando de sua intimação, que poderá a qualquer tempo constituir advogado para sua defesa, trazendo aos autos instrumento de procuração, ou requerer que sua defesa seja exercida pela Defensoria Pública, caso não tenha condições de arcar com as despesas de um advogado sem prejuízo ao seu sustento e ao sustento de sua família. Tendo em vista que os autos das medidas protetivas eletrônicas estão sendo encaminhados a este Juízo por meio do sistema PJe em formato sigiloso, determino a retirada do sigilo das peças processuais, com exceção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, o qual deverá ser mantido ou colocado em sigilo por força do art. 2o, § 1o, da Lei n. 14.149/2021, a fim de possibilitar a integral consulta das partes aos atos praticados no feito, resguardado o caso em que a vítima solicitar que seu endereço permaneça sigiloso. Deixo de fixar prazo de validade para as medidas de proteção tendo em vista orientação da superior instância de que "as medidas protetivas de urgência serão fixadas por prazo indeterminado, devendo sua reanálise ocorrer por decisão posterior a cada 180 (cento e oitenta) dias, após oitiva da vítima". Após a intimação das partes, não havendo novos requerimentos, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE INCIDENTE PELO PRAZO DE 180 DIAS OU ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM EVENTUAIS AUTOS DE AÇÃO PENAL. Destaco que a suspensão o feito serve apenas para fins estatísticos - para que não conste como indevidamente paralisado no cartório - sendo que as medidas permanecerão em vigor até ordem em contrário. Havendo informação do descumprimento das medidas protetivas, certifique-se e venham os autos conclusos, não sem antes ter sido ouvido o Ministério Público. Com a distribuição do inquérito policial correlato, associem-se os autos.” Inicialmente, cabe enfatizar que a interdição civil, embora restrinja a capacidade para a prática de atos da vida civil, não exime a pessoa de responder por atos que se enquadrem em tipificações penais, dado que a inimputabilidade, por sua vez, afasta a culpabilidade mas admite a aplicação de medidas de segurança em face de absolvição imprópria. Desse modo, é incontroverso que o paciente, sendo interditado e portador de transtorno mental, encontra-se numa condição que requer atenção, contudo, isso não se traduz em uma licença indiscriminada para adotar comportamentos que interfiram na esfera privada alheia. Nesse contexto, ainda que sob interdição, os direitos do paciente não superam o direito à intimidade e à vida privada de terceiros, os quais, ainda que de forma mínima, se opõem a qualquer interferência ou assertiva do paciente. Logo, é plenamente justificável a instituição de medidas protetivas em favor da vítima, que se vê perturbada pelas condutas reiteradas do paciente. Importa frisar que a argumentação de que a restrição de acesso do paciente ao ambiente externo possa agravar seu estado mental, em razão de sua rotina habitual de interações sociais e atividades dentro de suas capacidades, não é suficiente para autorizar a prática de atos livremente, visto que a curadora deve assegurar o respeito aos limites da boa convivência, sob pena de sua negligência resultar em ações tipificadas, bem como medidas de segurança contra o curatelado e de eventual configuração de omissão imprópria contra si. Considerando as peculiaridades do caso e o discernimento reduzido do paciente, incumbe à curadora a responsabilidade por evitar que ele se envolva nesse tipo de conflito. A falha nesta responsabilidade, sob a alegação de necessidade do paciente de frequentar espaços externos, não justifica o descumprimento das obrigações impostas, podendo resultar em responsabilização penal, ainda que de forma indireta. Caso seja essencial que o paciente realize passeios diários, compete à curadora acompanhá-lo, assegurando a inexistência de atos que violem as medidas protetivas ou que prejudiquem a vítima. Calha destacar que os preceitos contidos na Lei Federal no 13.146/2015, no sentido de que o portador de deficiência tem o direito de não sofrer qualquer espécie de discriminação, também não é uma carta aberta para que possa praticar todo e qualquer ato. Por fim, quanto às medidas protetivas fixadas observo que há um descompasso no que foi determinado diante das circunstâncias fáticas. Conforme se percebe o paciente e a ofendida são vizinhos e a determinação de não aproximação, fixando limite de 300 metros de distância, acaba por obrigar que o paciente, interditado, tenha de se mudar, o que não se justifica, especialmente porque não há relatos de qualquer violência empregada. Também não se justifica a proibição de frequentar uma simples parada de ônibus, pois se trata de ponto público, que pode ser usado por qualquer pessoa. Assim, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR para reajustar as medidas protetivas, mantendo apenas a proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, bem como que não proceda a qualquer ato de perseguição da ofendida. Intime-se o paciente, por intermédio de sua curadora, para que cumpra a decisão. Igualmente intime-se a ofendida do teor dessa decisão. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2024 23:21:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator